Tribunal: TJDFT
Processo: 0715213-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715213-96.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES DECISÃO LUIZ PEREIRA DE SOUZA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 189031707, autos originários) proferida na ação de reintegração de posse movida contra MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Trata-se de ação de reintegração de posse em que a parte requerida, em preliminar de contestação, impugnou a gratuidade de justiça concedida ao autor. Conforme o disposto no art. 98, caput, do CPC, a gratuidade de justiça será concedida à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Essa norma concretiza o direito de acesso à Justiça, a fim de que a hipossuficiência econômica não seja um obstáculo ao menos favorecido na busca da tutela Estatal para a proteção de seus direitos. O § 3o do art. 99 do CPC confere presunção de veracidade à declaração de necessidade de gratuidade de justiça apresentada por pessoa natural. No caso em apreço, o autor instruiu seu requerimento com a declaração de próprio punho (ID 174506115) em que relata a sua insuficiência de recursos para custear as despesas do processo, bem como com cópia de seus contracheques (ID 174506118), extratos bancários (IDs 174506119, 174506120, 174506122) e declaração de imposto de renda (ID 174506130). Todavia, a requerida se opôs ao deferimento do benefício sob o fundamento de que o autor possui capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais e juntou documentos para comprovar suas alegações. De fato, deve-se observar que na ação penal em que o autor figurou como réu restou reconhecido que ele detém diversos lotes irregulares, cadastrados em nome de familiares. Portanto, a sua fonte de renda não se resume ao que ele formalmente declarou, havendo provas de que ele dispõe de condições financeiras de arcar com o pagamento das módicas despesas processuais sem prejuízo do seu sustento. Ante o exposto, acolho a impugnação à gratuidade de justiça e revogo o benefício concedido ao autor. Concedo-lhe o prazo de 15 dias para que promova o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao acolhimento da impugnação e revogação da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura da ação sem reexame pelo Tribunal se o agravante-autor tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. À agravada-ré para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora